Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717039-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUANA BARROS ROCHA REU: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio da presente ação, ajuizada com fundamento nos art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, a autora pretende rescindir o acórdão proferido pela egrégia 3a Turma Cível deste TJDFT, nos autos do cumprimento de sentença no 0041087-73.2014.8.07.0001, cuja ementa restou assim redigida: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o. 3. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, a qual dispõem sobre a impenhorabilidade do bem de família. 4. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é utilizado como moradia permanente da família, a proteção da impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1381726, 07185717420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A autora informa, em apertada síntese, que a parte ré postulou a desconsideração da personalidade jurídica do Auto Posto 107 Sul, com o intuito de alcançar os bens da sócia Luana Barros Rocha, ora autora. Discorre que após a tentativa de citação para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foram realizadas buscas de endereço pelo juízo processante, tendo sido encontrado o endereço localizado na o SMPW, Quadra 08, conjunto 3, lote 2, casa F, Park Way, DF. Ressalta que a autora declara para a Receita Federal o endereço localizado na SQS 315, Bloco C, ap. 601, desde quando era solteira, pois o seu atual, localizado no imóvel objeto da presente demanda, não possui estrutura para recebimento de correspondências e encomendas. Relata que, mesmo possuindo endereço certo, foi citada por edital, para apresentação da defesa no incidente de desconsideração. Discorre que, apresentadas as impugnações ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos sócios da empresa Auto Posto 107 Sul (Luana e João Celestino), o incidente foi julgado procedente, ocasião em que o credor da demanda indicou à penhora o imóvel localizado no Setor de Mansões Park Way, Quadra 8, conjunto 3, lote 2, unidade F, Matricula no 103496. Narra que “antes mesmo da decisão do Juízo sobre a penhora do imóvel, a autora foi aos autos originários informando que o bem em questão serve de residência para ela e sua família, demonstrando, na oportunidade, se tratar do único bem imóvel de sua propriedade do DF”. Argumenta que foram juntadas, na ocasião, contas de água que remontam a abril de 2002, onde há efetivas medições com variação de uso, demonstrando, de forma cabal, que se trata de local habitado. Aduz que o credor, por outro lado, apoiado na matrícula do imóvel, bem como na ausência de registro da obra junto ao GDF, afirmou que o imóvel indicado à penhora seria um lote vazio, argumentos acatados pelo juízo singular ao deferir a penhora no imóvel. Esclarece que, interposto agravo de instrumento, a fundamentação do voto foi no sentido de que inexistiria prova cabal de que a autora reside no imóvel. Menciona que após a interposição do agravo de instrumento, foi apresentada documentação robusta junto ao Juízo de origem, que demonstrava a efetiva existência da edificação, com fotografias do imóvel, visão de satélite e inúmeras contas de água e luz, piscineiro e jardineiro. Expõe que “mesmo diante de tais provas, o magistrado preferiu manter a decisão ‘pelos seus próprios e jurídicos fundamentos’, em verdadeiro desprezo quanto ao fato de que a edificação existia, diferentemente do que ele concluiu na decisão anterior”. Explica que houve claro erro de fato do julgador de piso, pois ele sequer considerou a existência de edificação. Argumenta que a coisa julgada não se aplica às questões prejudiciais, quando houver restrições probatórias ou limitações à cognição, que impeçam o aprofundamento da análise do tema. Pondera que o juízo singular “ao decidir sem ouvir a parte contrária, inclusive quando havia indícios sérios de que a autora residia no imóvel penhorado (inúmeras contas de água e luz, bem como despesas com piscineiro e jardim), houve violação do artigo 10o do NCPC, pois era vedado ao juiz decidir a questão sem a oitiva da parte contrária”. Afirma que o julgado é nulo por violação ao devido processo legal, uma vez que, na decisão proferida pelo juízo singular, houve até mesmo a negativa da própria existência da edificação. Argumenta que, “em segundo grau, a despeito de o credor insistir na tese de que o imóvel não seria edificado, o acórdão não tocou no tema ‘existência da edificação’ quando do julgamento, afirmando apenas que inexistiriam provas de que o imóvel serviria para a residência da autora e sua família”. Aduz, ainda, que ao ter alertado o juízo sobre o fato de que a edificação existia, sendo ela uma casa de 600 m2, ao invés de rever sua posição, o MM. Juiz aplicou multa à autora, agora por ocorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça. Discorre sobre o direito à moradia. Menciona que todos os documentos que demonstram a existência de edificação e a moradia da autora são anteriores ao trânsito em julgado, inclusive laudo de avaliação emitido por Oficial de Justiça. Cita que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Em relação ao periculum in mora, alega que o imóvel está na iminência de ser avaliado por perícia, para, após manifestação das partes, ser objeto de leilão judicial. Pede o deferimento da gratuidade judiciária, para fins de ser isenta do pagamento das custas iniciais e do depósito de caução. Pede, ainda, o deferimento da tutela de urgência a fim de determinar que o Juízo da 25a Vara Cível suspenda imediatamente, nos autos 0041087-73.2014.8.07.0001, todos os atos que tenham como objetivo a expropriação do imóvel objeto da demanda, determinando a suspensão do feito quanto a tal tema. Pugna, ao final, pela procedência da ação rescisória, anulando e rescindindo tanto o acórdão quanto a decisão de primeira instância, declarando-se que o imóvel objeto de discussão é impenhorável, por ser bem de família, bem como afastando todas as multas e penalidades aplicadas, ante a inexistência da litigância de má-fé. Por meio do despacho de ID no 46674815, este Relator determinou a intimação da autora para se manifestar sobre o cabimento da rescisória. Em resposta, a autora alegou que “a decisão rescindenda, apesar de ser interlocutória, é de mérito, tendo reconhecido a possibilidade de penhora do imóvel que serve de residência para a autora para satisfação da dívida”. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Consigne-se. inicialmente, que a autora é beneficiária da gratuidade judiciária, conforme decisão de ID no 46388206, proferida nos autos do cumprimento de sentença, restando dispensada do depósito judicial. Admito, por ora, a ação rescisória, sem prejuízo de reanálise da questão por ocasião do julgamento colegiado do mérito. Segundo dispõe o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Destarte, nesta fase da ação rescisória, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à autora, caso o imóvel em tela, que, eventualmente, pode vir a ser reconhecido como sendo bem de família, seja levado à leilão. Quanto ao outro requisito apontado acima, os autores sustentam seu pedido rescisório no art. 966, incisos V, VII e VIII do CPC. O dispositivo do Código Instrumentário invocado pelos demandantes dispõe, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) IV – V – violar manifestamente norma jurídica; (...) VII – obtiver o autor, posteriormente, ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos” Feitas tais considerações, confira-se, por oportuno, o teor da decisão proferida pelo juízo singular, nos autos de cumprimento de sentença no 0041087-73.2014.8.07.0001, que deu origem ao acórdão que se pretende rescindir: “O exequente requereu a penhora do imóvel localizado à Quadra 08, Conjunto 03, Lote 02, Unidade F, Park Way, Brasília - DF, de propriedade da devedora Luana Barros Rocha. Antes de analisado o pedido, a executada compareceu aos autos, informando tratar-se de bem de família. Alega que reside no endereço com seus familiares, incluindo filhos menores, e que não possui outros imóveis no Distrito Federal. Intimado, o credor aponta indícios de que o imóvel que indicou à penhora não possui edificação, de modo que não pode ser a residência da devedora e sua família. Destaca que a devedora não juntou aos autos comprovantes de inexistência de bens imóveis em seu nome emitidos por outros ofícios senão o 4o, no qual registrado o imóvel indicado à penhora, bem como que não restou comprovado que a executada não possui bens em outros estados. Por fim, requer a condenação da devedora em multa por litigância de má fé. Decido. O bem imóvel dito como bem de família só será abarcado pela impenhorabilidade se preencher os requisitos do caput do artigo 5o da Lei 8.009/90: ‘Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.’ Nesse sentido, para o imóvel ser considerado bem de família e, portanto, impenhorável, deve ser comprovado que se trata de único imóvel, que seja utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente e que não se encaixe em nenhuma das exceções elencadas no artigo 3o da Lei 8.009/90. Nessa data, em consulta ao sistema E-RIDF, englobando todos os ofícios de registro imobiliário do Distrito Federal, verificou-se não haver, de fato, outros imóveis de propriedade atual da demandada. Exigir da parte que comprove não ter imóveis em todo o território nacional é excessivo e retira do credor o ônus que lhe pertence, de localizar os bens do devedor passíveis de constrição. Dito isso, há indícios de que o imóvel não possui edificação, não sendo então a sede da família da executada, como alegado. Assim, em consulta ao sistema Infojud, verificou-se que a executada declarou à Receita Federal, em seu imposto de renda, nos anos de 2020 e 2019, residir na SQS 315, Bloco C, Apartamento 601, nesta circunscrição. Verificou-se que seu cônjuge prestou a mesma informação, nos mesmos anos, de modo que se pode presumir que este seja o endereço da família da devedora. Ainda em análise às declarações de imposto de renda da executada, nota-se que o imóvel indicado à penhora foi declarado como terreno com benfeitorias no valor de R$ 10.000,00, o que indica que de fato não há edificação habitável no imóvel. Note-se que a informação é prestada pela própria devedora. Dessa forma, não se verificam os requisitos para a impenhorabilidade legal decorrente da lei no 8.009/90, de modo que rejeito a impugnação da executada. De outro lado, razão assiste ao exequente, pois a conduta desleal da devedora não pode ser aceita. A executada faltou com a verdade nos autos, criando situação que destoa da realidade, a fim de obter proveito legal ao qual não faz jus. Não é caso de majoração da multa já fixada, e sim de fixação de nova penalidade, pois houve novo fato a ensejar a aplicação da multa. Assim, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil, considerando a clara ocorrência da situação descrita no inciso II do art. 80, condeno a executada Luana Barros Rocha em multa por litigância de má fé, a qual fixo em 10% sobre o valor da presente execução. Resolvida a impugnação, considerando que ainda não houve análise do pedido de penhora, passo a este a partir desse momento. DEFIRO a penhora do imóvel localizado à Quadra 08, Conjunto 03, Lote 02, Unidade F, Park Way, Brasília - DF, registrado no 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob a matrícula 103496. Promova-se o envio do mandado eletrônico, via e-RIDF, ficando nomeada a executada como depositária fiel do bem ora penhorado. Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838, do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Por ora, desnecessária a avaliação do bem, nos termos do artigo 871, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após a inserção das informações de penhora no sistema, intime-se o exequente para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 dias, a partir da intimação. Fica intimada a executada, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada e estimativa de preço ofertada pelo credor, para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC). Considerando que a executada figura na certidão de matrícula como casada, intime-se, por telegrama, o seu cônjuge Gustavo Seltenreich Pereira no endereço SQS 315, Bloco C, Apartamento 601, Brasília - DF, com a advertência do artigo 843, §1o (preferência na arrematação do bem em igualdade de condições) do mesmo diploma legal”. Após, referida decisão a autora, ao pleitear a desconstituição da penhora, juntou, perante o juízo singular, comprovantes no sentido de que o imóvel é edificado, tais como Caesb, CEB, pagamentos referentes a manutenção de jardim e piscina, fotos da residência e imagens do Google Earth (ID no 9431505 do cumprimento de sentença no 0041087-73.2014.8.07.0001). Em seguida, interpôs agravo de instrumento sob os seguintes argumentos: “B) DA EDIFICAÇÃO E RESIDÊNCIA FIXA DA AGRAVANTE E DE SUA FAMÍLIA NO IMÓVEL Eméritos julgadores, com a máxima devida vênia, a decisão homologada pelo juízo a quo não merece prosperar de forma alguma, visto que o referido imóvel é habitado pela Agravante e sua família, que no caso possuem dois filhos menores e que restam resguardados por este teto, não oportunizando qualquer outra prova pela Agravante. Destarte, como colacionado nos autos, há várias provas que afirmam que o imóvel situado na Quadra 08, Conjunto 03, Lote 02, Unidade F, Park Way, Brasília – DF existe edificações e que INCLUSIVE, reside uma família, bem como se trata de ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA AGRAVANTE! Além disto, em Certidão emitida pelo Cartório de 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, em anexo, o referido imóvel pertence a Sra. LUANA desde meados de 2002. O documento em comento, ainda afirma que, no Distrito Federal, a Agravante possui apenas este imóvel como proprietária, como comprovado na pesquisa eRIDF e confirmado pelo Magistrado da 1a Instância quando da sua manifestação na decisão ora objurgada. Não obstante, qualquer dúvida acerca da habitação e edificação do imóvel poderia ser facilmente sanada por uma simples inspeção judicial ou até mesmo uma diligência feita por um Oficial de Justiça que sanaria qualquer dúvida existente acerca do impasse, nesta premissa, há também fotos do imóvel lançadas nos autos, para frisar que realmente trata-se de um imóvel que possui edificação – nítida omissão ao art. 10o do CPC. Insta destacar que os endereços citados em Declaração de Imposto de Renda divergem de onde a Agravante realmente mora, simplesmente pelo fato das correspondências de sua residência no Park Way serem de difícil acesso, o qual, por praticidade e segurança segue recebendo dos serviços de correspondência no endereço de familiares na SQS 315, Bloco C, Apartamento 601, Asa Sul – Brasília/DF. A Agravante residiu neste endereço há muitos anos, quando era solteira junto com seus genitores e decidiu manter seu endereço de correspondência o mesmo, simplesmente por ser mais seguro, já que por muitas vezes o serviço de correspondência não chegava até sua residência situada no Park Way. Nesta premissa, não pode o juízo de primeiro grau ser discricionário ao ponto de PENHORAR UM BEM DE FAMÍLIA apenas porque o endereço diverge daquele posto em Declaração de Imposto de Renda, sem ao menos oportunizar manifestação da parte Agravante, inclusive que comprovou ter apenas este imóvel – informação constando no eRIDF nos autos. Foram acostados diversas provas cabais afirmando que naquele endereço possui moradores, como contas básicas e até mesmo Certidão de Imóvel juntado nos autos sob os ID’s n° 90148681 e 901486682” Veja-se, por fim, o teor do acordão rescindendo, in verbis: “(...) Assim, para que o bem de família seja considerado impenhorável, há de se cumprir o requisito de ser moradia permanente da entidade familiar. No entanto, não há prova nos autos de que o imóvel é o único bem de família, já que evidências demonstram que a agravante/executada reside também em outro imóvel. Isso porque não há nos autos elementos que demonstram que o imóvel em questão é o único imóvel residencial, utilizado como moradia, ônus probatório que competia à agravante/executada. Para embasar esse entendimento, corroboro com o Juízo a quo que, ao fundamentar, na decisão combatida, a ausência de comprovação de que o imóvel em debate fosse de moradia permanente, citou o fato de que a agravante/executada declarou à Receita Federal, em seu imposto de renda dos anos de 2019 e 2020, residir em outra residência, em suas palavras: (...) Assim, em consulta ao sistema Infojud, verificou-se que a executada declarou à Receita Federal, em seu imposto de renda, nos anos de 2020 e 2019, residir na SQS 315, Bloco C, Apartamento 601, nesta circunscrição. Verificou-se que seu cônjuge prestou a mesma informação, nos mesmos anos, de modo que se pode presumir que este seja o endereço da família da devedora. (...)” É consabido que a violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei. Por outro lado, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso. O erro de fato, na dicção do Código Instrumentário, ocorre quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em um ou outro caso, que o fato não represente controvérsia sobre a qual o juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, inciso VIII, §§ 1o e 2o, do CPC). Conquanto não seja possível vislumbrar, de início, violação à norma jurídica, já que não se constata, à primeira análise, interpretação absurda da lei ou que tenha desprezado o ordenamento jurídico no julgado rescindendo, in casu, parece que tanto o magistrado singular quanto o acórdão objeto da presente ação podem ter desconsiderado as provas que demonstram a edificação no imóvel e a possibilidade de o imóvel ser bem de família. Ou seja, parece terem sido desprezadas provas produzidas pela parte executada, ora autora, que haverão de ser avaliadas como novas, ou não, para fins de ação rescisória oportunamente. Por outro lado, parece estar presente hipótese de erro de fato, já que as provas estão a indicar haver sido desconsiderada a existência de edificação no imóvel penhorado, sendo viável a possibilidade de haver sido dado por inexistente fato existente. Assim, em sede de cognição sumária, e com o cuidado de não prejulgar a causa, dir-se-á estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Dessa forma, defiro a liminar postulada, a fim de determinar ao juízo da 25a Vara Cível, nos autos do cumprimente de sentença no 0041087-73.2014.8.07.0001, a suspensão imediata de todos os atos que tenham como objetivo a expropriação do imóvel localizado na SMPW, Quadra 08, conjunto 3, lote 2, casa F, Park Way, DF. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de trinta (30) dias (art. 970, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 28 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator